Tribunal: STF
Processo: HC 92997
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME HEDIONDO. REGIME FECHADO.
   IMPOSSIBILIDADE DO REGIME INICIAL SEMI-ABERTO. DENEGAÇÃO.
1.
        Em julgamento de outro habeas corpus, esta Corte concedeu a
   ordem para, mantido o regime inicial fechado de cumprimento de
   pena por crime hediondo, afastar a vedação legal de progressão de
   regime, anteriormente prevista no § 1°, do art. 2°, da Lei n°
   8.072/90.
2.      A pretensão do paciente esbarra na literalidade
   da norma legal - seja na redação original, seja na redação atual
   -, eis que as penas privativas de liberdade aplicadas para os
   agentes que cometeram crimes hediondos ou equiparados terão
   obrigatoriamente que ser cumpridas em regime inicialmente
   fechado.
3.      A pretendida requalificação do crime perpetrado
   pelo paciente - crime de estupro (CP, art. 213) - para
   considerá-lo "crime comum", em contraposição à noção de crime
   hediondo - não tem chancela no Direito brasileiro.
4.      A regra
   do art. 33, § 2°, b, do Código Penal, não se aplica às hipóteses
   de condenação por práticas relacionadas aos crimes hediondos ou a
   eles equiparados.
5.      Ordem denegada.